Tribunal: STF
Processo: RE 1462534
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concedido o Habeas Corpus 
n. 765.020/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Pacrionik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. No caso em análise, os guardas municipais foram solicitados por funcionários da prefeitura para auxiliar em uma reintegração de posse e, quando a ré visualizou a guarnição, empreendeu fuga em direção à sua residência, sendo seguida pelos agentes, sem que houvesse qualquer tipo de movimentação suspeita que indicasse a prática de crimes de qualquer natureza. Não se verificou, portanto, a existência de mínima investigação prévia à entrada, não tendo sido apontados dados objetivos e concretos que demonstrassem em que consistia a suspeita de que a agravada teria drogas em sua residência, o que possibilitaria o ingresso forçado sem o devido mandado judicial. 3. O atual posicionamento deste Sodalício é no sentido de que ‘a apreensão de pequena quantidade de droga com o indivíduo em via pública não configura, por si só, fundada razão para o ingresso no domicílio. Tampouco a fuga do acusado ao avistar os policiais configura situação de flagrante apta a autorizar o ingresso policial em residência’ (AgRg no AREsp n. 2.247.986/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/3/2023). 4. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Sustenta que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto compreendeu o órgão julgador que o empreendimento de diligências (inclusive a partir de denúncia anônima), com posterior fuga do suspeito, perseguição e prisão no interior de domicílio, na posse de drogas, armas e/ou objetos ilícitos, não são elementos aptos a configurar a justa causa necessária à mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio” (fl. 3, e-doc. 13).



    Assevera haver “fundadas razões para ingresso no domicílio, tratando-se de situação em que a guarda municipal foi chamada para prestar apoio a funcionários da prefeitura, que iriam executar ordem de desapropriação no endereço da paciente, precisamente por força do temor pela integridade física dos servidores da municipalidade, já que o local era apontado como ponto de venda de drogas. A atitude da acusada quando da aproximação dos agentes (fuga para o interior da residência que seria alvo da ação de desapropriação) corroborou a suspeita, o que motivou a abordagem, sendo encontradas drogas e outros objetos ilícitos. Como toda a ação se deu no bojo do cumprimento de ordem de desapropriação, que pressupõe o ingresso no domicílio, não há cogitar-se na ilegalidade da prisão” (fls. 4-5, e-doc. 13).



    Pontua ser “impositiva a reforma do acórdão do STJ, com o consequente reconhecimento da licitude da prova decorrente do ingresso dos policiais na residência da ré, porquanto presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente” (fl. 11, e-doc. 13).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 12, e-doc. 13).



    3. A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário 
(e-doc. 15).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário e assentou, “considerada a complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF, verifica[ndo]-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação do Supremo Tribunal Federal para a resolução de eventual dissonância com o precedente vinculante” (e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Tem-se no processo que o juízo da Segunda Vara Criminal e Infância e Juventude da comarca de Alvorada/RS (Ação Penal n. 0001376-55.2020.8.21.0003/RS) condenou Elisângela Teresinha dos Santos Machado “como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como à pena de multa de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do maior 
salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato” (fl. 304, e-doc. 4).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 0023973-42.2021.8.21.7000/RS, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho decidiu, “à unanimidade, em afastar a preliminar e negar provimento ao apelo”, mantidos os termos da sentença (fl. 381, e-doc. 4).



    6. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, concluiu pela absolvição da recorrida, assentando a ilicitude das provas obtidas pela invasão de domicílio. Tem-se na decisão:



    “O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    Na hipótese, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais.



    No caso em análise, os guardas municipais foram solicitados por funcionários da prefeitura para auxiliar em uma reintegração de posse e, quando a agravada visualizou a guarnição, empreendeu fuga em direção à sua residência, sendo seguida pelos agentes, sem que houvesse qualquer tipo de movimentação suspeita que indicasse a prática de crimes de qualquer natureza.



    Não se verificou, portanto, a existência de mínima investigação prévia à entrada, não tendo sido apontados dados objetivos e concretos que demonstrassem em que consistia a suspeita de que a ré teria drogas em sua residência, o que possibilitaria o ingresso forçado na residência sem o devido mandado judicial.



    Assim, não está demonstrada justa causa prévia que legitimasse a atuação policial e a flexibilização do direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, maculando aprova obtida” (fls. 5-8, 
e-doc. 11). 



    7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Quanto ao ingresso na residência da agravada, constou da sentença que os guardas municipais foram requisitados por agentes do Município de Alvorada para auxiliar na execução de desapropriação no endereço da vítima que, ao avistar a guarnição, teria adentrado a casa,, tendo sido seguida pelos guardas que ali encontraram substâncias ilícitas e quantia em dinheiro. Confira-se:



    “Segundo restou apurado nos autos, os guardas municipais responsáveis pela prisão dirigiram-se até o local por requerimento de equipe da Prefeitura para dar suporte em uma reintegração de posse, uma vez que o local onde seria realizada tal ação seria um ponto de venda de drogas. Ao aportarem no endereço, a ré empreendeu fuga assim que visualizou a viatura, sendo perseguida e abordada no interior da residência, local em que foram encontradas as drogas apreendidas, fracionadas em porções, assim como o dinheiro.



    A quantidade de drogas encontradas na posse da ré (99 pedras de crack, pesando, aproximadamente 45g, e 02 buchas de cocaína) não se coaduna com o que ordinariamente se verifica na posse de meros usuários de drogas. Soma-se a tal indício de traficância, as circunstâncias de que foi apreendido dinheiro fracionado e que já havia a suspeita de que o local se tratava de ponto de venda de drogas.



    Tal conjunto probatório confere segurança à tese acusatória, de que a acusada guardava, para o consumo de terceiros e fins de tráfico, as substâncias entorpecentes apreendidas, incidindo, por conseguinte, no delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Não há, portanto, o que se falar em desclassificação para a posse de drogas para consumo pessoal” (fls. 301-302, e-doc. 4). 



    8. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a alegação de ilicitude das provas, anotando que a guarda municipal foi acionada para prestar apoio a servidores municipais em cumprimento a ordem de desapropriação, por ser o local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Manuel José Martinez Lucas:



    “Quanto à preliminar, o art. 28-A do Código de Processo Penal dispõe que o Acordo de Não Persecução Penal poderá ser proposto pelo Ministério Público em crimes que tenham a pena mínima inferior a 04 (quatro) anos e desde que o acusado tenha confessado a prática do delito. No caso, a pena mínima cominada ao delito imputado é superior aos 04 (quatro) anos estabelecidos e, além disso, a ré não confessou a prática da infração. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário determinar a propositura do ANPP, de modo que, caso tal instrumento seja passível de aplicação e não tenha sido oferecido pelo Ministério Público, deve o órgão superior ministerial reexaminar a aplicação do instrumento no processo, conforme o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (...)



    Não há que se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, tendo em vista que os guardas municipais foram chamados justamente em razão do receio que funcionários da prefeitura tinham de realizar uma ação necessária, em razão de se cuidar de ponto de tráfico de drogas. Mais, ao perceber a guarnição, a acusada simplesmente fugiu para o interior da residência. A droga angariada estava na cozinha, em cima da mesa, junto com o dinheiro.



    Ora, estando os agentes públicos em local conhecido pelo tráfico de drogas e, ao perceber a guarnição, uma ou mais pessoas tentam empreender fuga sem motivo aparente algum, a meu ver, caracterizada está a fundada suspeita acerca da ocorrência de um crime, pois como diz o famigerado ditado, ‘quem não deve, não teme’. É impossível que em uma localidade conhecida pela prática de algum delito, um cidadão de bem, trabalhador, tente fugir simplesmente por avistar a Polícia (...) 



    Sublinha-se, ainda, que a quantidade dos entorpecentes angariados é, por si só, incompatível com a tese de posse para consumo pessoal, especialmente a de crack, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do episódio, até mesmo porque se tratava de conhecido ponto de comercialização de entorpecentes (...) 



    Com relação ao apenamento, a condenada não faz jus ao privilégio, pois ostenta um processo em andamento pela prática do crime de roubo duplamente majorado e outro por tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Além disso, sua casa era notório ponto de tráfico de drogas, fato sabido até mesmo por funcionários da prefeitura que temiam a acusada. Portanto, vejo nitidamente sua dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da benesse. 



      E tal cenário demonstra a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva, sobretudo agora que confirmada a condenação em segundo grau.



    Impossível o abrandamento do regime prisional no processo de conhecimento e a concessão da permuta da penalidade prisional por restrições de direitos, tendo em vista que as sanções permanecem no mesmo patamar fixado em primeira instância (...) 



    Ante o exposto AFASTO A PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao apelo” (fl. 384-391, e-doc. 4).



    A conclusão das instâncias ordinárias, competentes para o exame de fatos e provas, baseou-se no acervo constante dos autos, o que, para ser substituído, esbarraria no óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Fez-se constar nas decisões condenatórias que, na espécie vertente, os guardas ingressaram na residência somente após fundadas razões para sustentar a suspeita de flagrante delito, tendo a recorrida ingressado em sua residência, referida como local de tráfico, ali se tendo encontrado drogas ilícitas, situação ressaltada pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar, na espécie, não pode ser considerado divergente ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022). 



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Assim, pelo que se tem nos autos, não se comprova ilegalidade na ação dos agentes públicos, nem na conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, pois as razões para o ingresso no domicílio teriam sido devida e objetivamente justificadas, resultando em apreensão de drogas ilícitas e dinheiro decorrente de sua venda.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 765.020/RS, restabelecendo-se a sentença proferida na Ação Penal n. 0001376-55.2020.8.21.0003/RS, da Vara Criminal da comarca de Alvorada/RS reafirmada pela decisão do Tribunal Estadual (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 765.020/RS, ao Desembargador Manuel José Martinez Lucas, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 0023973-42.2021.8.21.7000/RS, e ao juízo da Vara Criminal da comarca de Alvorada/RS (Ação Penal n. 0001376-55.2020.8.21.0003/RS), para tomarem ciência desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora